Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS-DF (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO-DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA MENOR – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E MAUS TRATOS. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO - JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF contra o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF, nos autos n. 0721648-26/2024. Os autos n. 0721648-26/2024 cuidam de Inquérito Policial (IP n. 959/2024 - 21a DP) instaurado para apurar descumprimento de decisão judicial e maus tratos praticados contra o menor J. G. B. R. B. por seu genitor.

II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber de quem seria competência para processar e decidir incidentes sobre o feito em questão, uma vez que os autos foram originalmente distribuídos à 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e remetidos à Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF na qualidade de juízo de garantias, nos termos da Resolução n. 4, de 28/8/2024 do TJDFT.

III – Razões de decidir:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado.
5. Se no caso concreto, o ilícito apurado é um nítido caso de violência doméstica cometido contra menor por seu genitor, a competência para processar e julgar a ação é do juízo especializado, isto é, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente.